Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727143-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYELLEN CARVALHO PIMENTEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mayellen Carvalho Pimentel contra a r. decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0707772-73.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Mayellen Carvalho Pimentel, na presente data, em desfavor (I) do Distrito Federal e (II) do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). A autora afirma que “participou do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, conforme previsto no Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, concorrendo na área de enfermeiro. A candidata foi surpreendida com o resultado de inaptidão na etapa de Avaliação Biopsicossocial, destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência (PCD). (...) Contudo, desde já, cumpre esclarecer que a candidata se enquadra legalmente como pessoa com deficiência, nos termos da legislação brasileira vigente. Conforme laudo médico apresentado, a candidata é portadora de sequela permanente decorrente de fratura no cotovelo esquerdo, que ocasiona limitação funcional importante da articulação, com restrição da amplitude de movimento e perda de força muscular. Tal condição compromete, de forma definitiva, a funcionalidade do membro superior esquerdo, caracterizando deficiência física, nos termos do Decreto no 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto no 5.296/2004. Além disso, a candidata apresentou quatro laudos médicos que corroboram sua condição e interpôs recurso administrativo, mas em nada teve efeito. Ademais, o Exame de radiografia evidencia sequela da fratura, com esclerose óssea e redução do espaço articular, alterações compatíveis com artrose pós-traumática. O diagnóstico está registrado sob o CID T92.9, conforme relatório médico, e a candidata possui, inclusive, Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, emitido por órgão oficial competente. Embora a Administração Pública detenha certa margem de discricionariedade na análise das condições para o ingresso no serviço público, tal atuação deve observar, de forma estrita, os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, isonomia, proporcionalidade e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana. No presente caso, a exclusão da candidata da condição de PCD revela-se desproporcional e desprovida de fundamentação técnica suficiente, ignorando diversos elementos probatórios que atestam, de forma inequívoca, sua deficiência.” (sic) (id. n.o 239602814, p. 2-3). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos réus, “determinando a suspensão do ato que a considerou inapta como candidata PCD, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar;” (sic) (id. n.o 239602814, p. 14). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram distribuídos e conclusos às 11h54min. É o relato do essencial”. Alega a Agravante, em suma, que participou do concurso público para o cargo de enfermeiro da PCDF, na condição de pessoa com deficiência (PCD), mas foi considerada inapta na avaliação biopsicossocial. Sustenta que já foi reconhecida como PCD em outros certames e possui laudos médicos que comprovam sequela permanente no cotovelo esquerdo, com limitação funcional da articulação, o que caracteriza deficiência física, nos termos do Decreto n. 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto n. 5.296/2004. Pontua que, embora a Administração Pública detenha certa margem de discricionariedade na análise das condições para o ingresso no serviço público, o ato administrativo impugnado ignora provas robustas e viola os princípios da legalidade, isonomia e dignidade da pessoa humana, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Argumenta que a eliminação da candidata como pessoa com deficiência (PCD) desrespeita os objetivos da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o ato que a considerou inapta como PCD e permitir sua convocação para as demais etapas do certame, ainda que sub judice, sob pena de multa diária. Preparo dispensado, em razão da concessão de gratuidade de justiça à Agravante. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese em exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sucede que, conforme reconheceu a Juíza a quo, o ato administrativo que indeferiu o pedido de inscrição da Agravante no certame como pessoa com deficiência goza de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca. A apresentação de laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não é suficiente para infirmar a conclusão da banca examinadora, composta por equipe multiprofissional e interdisciplinar, nos termos do art. 2o, §1o, da Lei no 13.146/2015. Como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), admite o controle judicial de atos administrativos em concursos públicos apenas em hipóteses excepcionais, como erro material evidente ou violação manifesta a normas legais ou constitucionais, o que não se verifica, de plano, no presente caso. Ademais, a procedência das alegações deduzidas pela Agravante exige dilação probatória e instauração do contraditório. Com efeito, a avaliação biopsicossocial é diligência complexa, que exige análise técnica especializada e não pode ser substituída por juízo sumário. De outro lado, a carteira de identificação da pessoa com deficiência, embora emitida por órgão oficial, não gera presunção absoluta de que a pessoa faz jus à participação como PCD em concursos públicos. Caso contrário, estaria o candidato portador da referida carteira dispensado de se submeter à perícia biopsicossocial prevista em edital, o que não se coaduna com os princípios da legalidade e isonomia entre os candidatos. Desse modo, considerando que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados e de instrução probatória, reputo prudente manter a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora